Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012120-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): JOSÉ MIKAEL MALUF NETO

AGRAVADO(S):

MARÇAL YUKIO NAKATA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

JOSÉ CHARBEL MALOUF

JOÃO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MIKAEL MALUF NETO

contra a decisão proferida que na Execução de Título Extrajudicial no 1060690-08.2019.8.11.0041 movida por
MARÇAL YUKIO NAKATA
,

que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel tipo apartamento duplex, no 701, Edifício Arthé, localizado na Rua Estevão de Mendonça com Rua Presidente Wenceslau Braz e Rua Pres. Rodrigues Alves, n° 457, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, objeto da matrícula n. 101.639, (de propriedade da Imobiliária e Construtora São José Ltda), por entender não restar comprovada a condição de “bem de família” do executado/agravante, bem como o imediato cumprimento da decisão de ID 57562485, expedindo-se o necessário mandado de registro da penhora dos imóveis das matrículas no 101.639 e no 88.587.

Sustenta o agravante que o imóvel matriculado sob o no 101.639, foi o objeto do “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças - Edifício Arthé - Contrato n. 53/2014 - Apartamento n. 701”, no qual a adquirente fora J MALUF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 14.634.960/0001-18, cujo proprietário era o agravante.

Destaca que tal aquisição se consumou em 26/09/2014, tendo a quitação ocorrido em 06/09/2017, sendo que em 17/07/2017, fora entabulado o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Imóvel APTO 701 Edifício Arthé”, quando a J MALUF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (proprietária), cedeu à pessoa física do agravante e sua esposa, os direitos de recebimento e posse do bem imóvel.

Diz que quando houve a cessão e o executado haveria de escriturar o imóvel no seu nome, verificou-se o óbice das inúmeras averbações existentes na matrícula, o que inviabilizou a lavratura da escritura pública em seu nome, portanto, ausente o nome do agravante na matrícula 101.639, pois as averbações promovidas contra a Imobiliária e Construtora São José Ltda inviabilizaram a transferência de titularidade.

Afirma que o imóvel penhorado (apartamento 701 – Edifício Arthé) é o único imóvel destinado à residência de sua família, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.

Por fim, aduz a ocorrência de excesso de execução, uma vez que apenas o bem de família é avaliado em R$ 2.000.000,00, enquanto que o crédito exequendo corresponde a R$ 1.420.963,91.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 101.639, no livro 2, ficha 01 V, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, bem de família destinado à moradia do executado e sua família.

A liminar foi indeferida no ID 94008979.

Informações prestadas (ID 94540035)

Contraminuta (ID 94722967), pelo desprovimento
.

A parte agravante peticionou no ID 99169492, alegando ser o legitimo proprietário do imóvel situado na Rua Estevão de Mendonça, no 457, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, destinado à residência de sua entidade familiar, conforme fotos em anexo.

O agravado manifestou-se no ID 102420495 e o agravante manifestou-se no ID 102420494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que o exequente/agravado
MARÇAL YUKIO NAKATA
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 1060690-08.2019.8.11.0041 em face de
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF, JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO e JOÃO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA,
aduzindo que é credor dos executados na importância de R$ 984.881,46 (novecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), representado pela Escritura Pública de Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças (ID 27586695).

Alegou que como não houve o pagamento do débito, ajuizou a execução postulando pelo pagamento do valor de R$ 984.881,46 (novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), atualizado até dezembro/2019.

No ID 28617907, foi determinada a citação dos executados para pagar a divida, no prazo de três dias, contado da citação; os executados Imobiliária e Construtora São José Ltda e José Mikhael Maluf Neto foram citados no ID 30211647;

O exequente peticionou no ID 31344126, requerendo a penhora dos bens imóveis descritos nas matrículas no 101.639 e no 88.587.

Os executados Imobiliária e Construtora São José Ltda, José Mikhael Maluf Neto e José Charbel Malouf, apresentaram embargos à execução (ID 31816930); o exequente se manifestou no ID 32131565, postulando pelo prosseguimento da execução, com a penhora dos bens sob matrícula no 101.639 e no 88.587.

Ao apreciar o pedido, o magistrado Dr. Emerson Luis Pereira Cajango deferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente.

O executado José Mikhael Maluf Neto peticionou no ID 50415821, alegando a impenhorabilidade do imóvel residencial matriculado sob o no 101.639, por se tratar de bem de família.

Ao decidir, o magistrado Luiz Octavio O. S. Ribeiro, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 101.639, por entender não restar comprovado a condição de “bem de família” do executado José Mikhael Maluf Neto, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o executado José Mikhael Maluf Neto interpõe o presente recurso.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da execução, bem como sobre o alegado excesso de execução, o qual não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada sobre a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob no 101.639.

No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (apartamento 701 – Edifício Arthé) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Observa-se dos autos de origem, que o agravante colacionou aos autos o contrato particular de compra e venda entabulado entre a executada Imobiliária e Construtora São José Ltda e a pessoa Jurídica J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda (ID 50415823 – autos de origem), o qual não encontra-se subscrito por testemunhas, nem com firma reconhecida (ID 50415823 – autos de origem).

Além disso, vê-se no contrato particular de cessão de direitos do referido apartamento firmado entre a J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda e o executado/agravante, que também não possui reconhecimento de firma nas assinaturas lançadas.

Com efeito, a priori, não há provas de que o imóvel encontra-se escriturado no nome do agravante, eis que após a aquisição do imóvel em 15/06/2016, verifica-se várias averbações até o ano de 2020, inexistindo qualquer averbação referente a transferência da propriedade do imóvel para o executado, ora agravante.

Salienta-se que o
agravante combate a medida, sob o fundamento de se tratar de imóvel de bem de família, e como tal, encontra-se protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Todavia, não se verifica dos autos provas eficientes de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família e seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

De notar-se que o executado/agravante alega que as fotos de ID 936648970, demonstram que o imóvel seria habitado por sua família, porém, não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo (trouxe uma única fatura de energia elétrica com vencimento em ago/2021), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.o 8.099/90 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria.

- Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

- Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte nas penas correspondentes.

(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079952-2/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(TJ/MT, N.U 1006006 - 91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Ressalte-se que as
cópias de contratos de compra e venda e cessão de direitos firmados entre os executados (ID 504415824), bem como as fotos do apartamento com a esposa e a filha (ID’s 99169496 e 99180955), não comprovam os requisitos exigidos pela Lei no 8.009/1990, pois ausente a comprovação de que o referido imóvel matriculado sob no 101.639,
seja o único de propriedade do agravante

e havendo indícios do contrário, deve ser mantida a decisão singular.

Portanto, não havendo a devida comprovação do enquadramento do imóvel objeto da lide como bem de família, mostra-se necessária a manutenção da penhora sobre o imóvel.

Igualmente não se sustenta a alegação de excesso de execução tendo em vista a avaliação de do bem penhorado em R$ 2.000.000,00, enquanto que o crédito exequendo corresponde a R$ 1.420.963,91, vez que em se tratando de um apartamento de alto padrão e elevado valor de mercado, o montante que sobejar será ressarcido ao executado, que ainda poderá adquirir para si outro apartamento de porte médio para os padrões desta capital mato-grossense.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021